Tribunal: TJDFT
Processo: 0719597-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719597-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, WELTON SILVERIO RODRIGUES, THIAGO FERRARI FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes THIAGO FERRARI FERREIRA, WELTON SILVÉRIO RODRIGUES e MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVERA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. Os impetrantes informam que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/90 (relações de consumo) e artigo 288, do CP (associação criminosa). Apontam a inépcia da denúncia, por manifesta afronta ao artigo 41 do CPP, tendo em vista que a denúncia não expõe os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias e não contém a classificação jurídica das condutas, impedindo o amplo exercício do direito de defesa. Argumentam que, havendo pluralidade de acusados, a peça acusatória deve individualizar a ação de cada agente, pois cada réu se defenderá dos fatos que lhe são imputados. Sustentam a possibilidade do trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus, a fim de sanar a irregularidade e consequente constrangimento ilegal pelo errôneo recebimento da exordial acusatória, sem qualquer respaldo jurídico, especialmente pelo não cumprimento dos requisitos e determinações do artigo 41 do CPP. Requerem, liminarmente, o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Como cediço, a ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA. ADOLESCENTE. PRISÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ADMISSÃO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA. [...] III - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. [...] (Acórdão 1852571, 07119644020248070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)) No caso dos autos, verifica-se que a peça acusatória qualifica os acusados, expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, e contém a classificação jurídica das condutas, como determinado pelo artigo 41, caput, do CPP: A partir de maio de 2021, os denunciados Mauricio Fernando Saraiva de Oliveira, na qualidade de sócio e proprietário, Thiago Ferrari Ferreira, exercendo a função de gerente-geral, e Welton Silverio Rodrigues, como gerente comercial, da empresa Grid Pneus e Serviços Automotivos LTDA (CNPJ 26.466.219/0001-74), agindo com vontade livre e consciente, por dezenas de vezes2, induziram consumidores a erro por meio de indicações ou afirmações falsas ou enganosas sobre a natureza e a qualidade do bem ou serviço oferecido, utilizando-se de falsas afirmações na necessidade de prestação de serviço e cobranças abusivas firmada com as vítimas. Conforme apurado nos autos, os denunciados, agindo em nome da Grid Pneus e Serviços Automotivos, ofereciam serviços desnecessários e cobravam valores exorbitantes das vítimas. Em muitas ocasiões, as vítimas buscavam o estabelecimento para realizar serviços padrões de manutenção nos veículos, porém eram surpreendidas com serviços não autorizados e, ao final, o valor da conta era consideravelmente superior à média. A prática criminosa envolvia mecânicos, que falsamente informavam a necessidade de determinados serviços nos veículos das vítimas. Essas condutas eram organizadas e semelhantes em diversos relatos, com os denunciados iniciando os serviços de forma rápida e se revezando na abordagem às vítimas, trazendo a cada momento novas informações e a necessidades de incluir mais serviços para confundir e desorientar as vítimas. Os denunciados ludibriavam as vítimas, deixando-as coagidas e atordoadas com abordagens constantes e informações excessivas e falaciosas. Além disso, os autores tampouco disponibilizaram orçamento prévio ou solicitaram autorização da vítima para a realização do trabalho. Mauricio Fernando, sócio e proprietário da empresa, foi o responsável pela concepção do esquema, liderando o negócio e orientação os gerentes. Thiago, por sua vez, desempenhava funções administrativas, executivas e de controle na empresa. Era encarregado de supervisionar os funcionários e coordenar a prática fraudulenta de enganar os consumidores, além efetuar cobranças abusivas. Por fim, Welton Silvério atuava como executor das instruções recebidas, realizando cobranças abusivas, mantendo contato direto com as vítimas, prestava serviços e elaborava orçamentos fraudulentos. 2a Série Do crime de associação criminosa A partir de maio de 2021, os denunciados Mauricio Fernando Saraiva de Oliveira, na qualidade de sócio e proprietário, Thiago Ferrari Ferreira, exercendo a função de gerente-geral, e Welton Silverio Rodrigues, como gerente comercial, da empresa Grid Pneus e Serviços Automotivos LTDA (CNPJ 26.466.219/0001-74), agindo com vontade livre e consciente, associaram-se para o fim específico de cometer crimes contra as relações de consumo, conforme relatados na Primeira Série. A análise dos fatos revela uma clara divisão de papéis entre os envolvidos no esquema ilícito. Mauricio desempenhava o papel de líder, coordenando e dirigindo as atividades do grupo. Thiago, por sua vez, atuava como gerente, responsável pela gestão e supervisão das operações. Já Welton, ocupava a posição de executor, colocando em prática as ações planejadas. Como explicado pelo juízo a quo, a peça acusatória teve como suporte extenso rol de elementos de provas colhidos em criteriosa investigação policial iniciada em 25/05/2021 e anexados à ação principal, tendo sido verificado a presença de lastro probatório mínimo quanto à prática do delito e quanto à autoria quando do recebimento da denúncia (ID. 59088544). Em linha de princípio, rever a decisão que recebeu a denúncia requer a dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Vale dizer, o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. PRETENDIDA VALORAÇÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE AINDA ESTÁ EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E ESTADO DE SAÚDE DELICADO. TEMAS JÁ APRECIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova que não é inequívoca e ainda está sendo formada na ação penal de origem. [...] 6. Ordem não conhecida. (Acórdão 1755165, 07336477020238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA MEDIANTE PETRECHOS E MÉTODOS NÃO PERMITIDOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA DE PLANO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito. [...] (AgRg no RHC n. 177.595/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.), Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Rejeitada pretensão de trancamento da ação penal em decorrência de nulidades dos elementos de prova obtidos em sede inquisitorial. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. As passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais graves, são aptas a fundamentar a prisão preventiva. Quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos. Decisão devidamente fundamentada. Paciente genitor de criança de 12 anos de idade. Ausência de prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados com as crianças. Constrangimento ilegal não demonstrado. Embargos de declaração providos para conhecer o writ em sua totalidade. Ordem denegada. (Acórdão 1691764, 07035309620238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre registrar que o paciente Mauricio Fernando Saraiva de Oliveira, na resposta à acusação (ID. 193544563 – autos no 0732419-28.2021.8.07.0001), apresentou defesa dos fatos informados pelas supostas vítimas e constantes nas ocorrências policiais que formam o inquérito policial. Não se verificam ilegalidades que justifiquem o deferimento da liminar para o trancamento da ação penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora